Tribunal: TJBA
Processo: 8000172-76.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000172-76.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:
UCLERISTON DOS SANTOS MENEZES

APELADO: RAUL TAVARES SOUSA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
Cobrança de verbas salariais.
SERVIDOR MUNICIPAL.
MUNICÍPIO DE HELIOPOLIS. EXONERAÇÃO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO E A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 7º , VIII E XVII , E 39 , § 3º , DA CF/88 . STF. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O MUNICÍPIO (ART. 373 , II , DO CPC ). apelo desprovido. sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000172-76.2021.8.05.0057
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA